Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo regimental que foi proposto por HEITOR GONÇALVES PEDROSA, menor impúbere, representado por sua mãe KARINE MICHELE GONÇALVES, nos autos do recurso de agravo de instrumento número 007999-72.2021.8.11.0000, em face de decisão monocrática da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO que, fazendo suas razões de decidir, concedeu efeito suspensivo para, em consequência, suspender o tratamento do embargante, situação que perdura desde 21/05/2021. Sustentou, no caso, divergência jurisprudencial estabelecida entre a 3a. E 4a. Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Enquanto que uma Câmara daquele Tribunal da Cidadania enfoca tratar-se de rol exaustivo e, de consequência, deve ser de acordo com o contratado, outra afirma que o rol é meramente exemplificativo.
No caso em apreço, muito embora o posicionamento da eminente Desembargadora a respeito deste tema o que fez com que deferiu o efeito suspensivo em relação à decisão de piso e que, de igualmente, é seguido pelo subscritor desta, existem fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que merecem uma análise com maior profundidade deste magistrado em relação ao tema. Alias, vale o jargão ‘SÓ NÃO MUDA DE OPINIÃO QUEM NÃO TEM OPINIÃO’.
Aliás, se nem o STJ, a rigor do posicionamento contraditório abarcado pelas 3a. as 4a.Turmas não chegam a um entendimento a respeito do tema, isto, por si só, segundo penso, já é motivo relevante e pertinente para, respeitando o posicionamento adotado pela douta Relatora mas, submetida a este Relator, na qualidade de substituto legal em face da urgência, apreciando este agravo regimental, proceder ao necessário exame de todos estes elementos para, ao final chegar a uma conclusão.
No caso em apreço, segundo o constante dos autos, trata-se de procedimento de tratamento terapêutico, pela técnica ABA, a crianças portadoras de autismo. Trata-se de tratamento terapêutico e, neste aspecto, é que, justamente reside posicionamento antagônico do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto que a 3a. Turma entende que o rol é meramente exemplificativo, a 4a. Câmara, em sentido contrário, afirma ser de caráter taxativo.
Não se pode, por outro lado, olvidar que a questão em si é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e, neste aspecto, possui uma série de direitos impostergáveis, e, em especial, a modificação de cláusulas abusivas o que, em tese, em face da divergência instalada no STJ, ainda em juízo de cognição sumária e não exauriente, já anteveem a probabilidade do direito, primeiro requisito estabelecido á espécie, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, a saúde é um bem maior e incalculável em todos os sentidos e, se privado o embargante deste tratamento indicado pelo médico para minorar sua situação de autista, deve ser considerado como um perigo de dano razoável, segundo requisito estabilizado pelo diploma processual supracitado. Outro aspecto que não pode ser desconsiderado no caso em apreciação, ainda em juízo de cognição sumária, é que, segundo o alegado, reside tão somente continuidade do tratamento em questão, aspecto que, segundo alegado, já perdura desde o mês de março de 2020, motivo maior para, segundo penso, ser mantida a decisão recorrida até que a questão meritória seja apreciada pelo colegiado.
Deve ser registrado, ainda, que não reside qualquer prejuízo para a agravada eis que, se conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento pela colenda 2a. Câmara Cível e, neste contexto, restabelecer o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora, os valores despendidos poderão ser exigidos, não residindo, portanto, males financeiros a serem temidos e muito menos prejuízo para a agravada. No caso, o bem maior tutelado é o tratamento de saúde do agravante que restou interrompido em face da decisão agravada.
Com estas considerações, DADO A URGÊNCIA DO CASO, suspensão de tratamento, pedindo mil vênias à eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, na condição de substituto legal, em juízo de retratação positivo, restabeleço integralmente a tutela de urgência proferida pelo JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DESTA CAPITAL, nos autos do processo de número 1013742-37-2021.8.11.0041, suspendendo, desta forma, a decisão impugnada através do presente recurso der agravo interno.
E, em face do juízo de retratação positivo, por perda de objeto, fica prejudicada a apreciação do recurso de agravo interno.
Comunique-se ao magistrado de primeiro grau em relação ao aqui decidido, para conhecimento e fins de direito. Dê ciência à parte contraria.
Intimem-se. Cumpram-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
SUBSTITUTO LEGAL..